Tribunal: TJDFT
Processo: 0704170-94.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Conflito negativo de competência. Inventário. Competência territorial. Natureza relativa. Impossibilidade de declinação de ofício. Súmula 33/STJ. Perpetuação da jurisdição. Art. 48 do CPC. Art. 1.785 do CC. Ausência de hipótese de juízo aleatório (art. 63, §5o, CPC). Competência do juízo suscitado.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado entre o Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras e o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, nos autos de inventário referente ao espólio de Josimar da Silva Ferreira.
2. O Juízo suscitado declinou da competência com fundamento no domicílio indicado na certidão de óbito, enquanto o Juízo suscitante entendeu tratar-se de competência territorial relativa, insuscetível de declinação ex officio, e suscitou o conflito.
II. Questão em discussão
3. Delibera-se sobre a validade da declinação de ofício da competência territorial prevista no art. 48 do CPC, em ação de inventário, bem como sobre eventual incidência das hipóteses excepcionais do art. 63, §5o, do CPC (juízo aleatório).
III. Razões de decidir
4. A competência sucessória fundada no último domicílio do falecido (art. 48 do CPC; art. 1.785 do CC) possui natureza territorial e, portanto, relativa, razão pela qual a Súmula 33/STJ veda a declaração ex officio da incompetência.
5. A competência se fixa no momento da distribuição da ação, nos termos da perpetuatio jurisdictionis (art. 43 do CPC), inexistindo circunstância legal idônea para alteração posterior, salvo em hipóteses de competência absoluta ou supressão do órgão jurisdicional.
6. A manifestação da parte autora pedindo remessa não supre a irregularidade do declínio, pois a iniciativa decorreu de provocação judicial, não configurando renúncia válida da parte contrária nem gerando prorrogação de competência.
7. Inaplicável o art. 63, §5o, do CPC, pois não há indícios de escolha abusiva ou aleatória de foro, tampouco circunstâncias que indiquem fraude à jurisdição.
IV. Dispositivo
8. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.785; CPC, arts. 43, 48, 59, 63, §5o e 64.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; STJ, TJDFT, Acórdão 2082505, CC 0745120-82.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Câmara Cível, j. 26/01/2026.